Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ONERCI JOSE DA SILVA FILHO, MARIA OLIVEIRA SILVA REU: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DE CREDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Especifiquem-se provas, indicando, desde logo, sua finalidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador